Tribunal: TJDFT
Processo: 0730529-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ABERTURA DE INVENTÁRIO PELO CREDOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. NOMEAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIENTE. AFASTAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Não havendo notícias de ajuizamento de inventário e de sua ultimação com a partilha de patrimônio eventualmente deixado pelo extinto, com a consequente individualização do patrimônio tocante aos herdeiros, tem-se que a legitimidade para responder a ações atinentes a débitos do falecido é do espólio. Contudo, inexistindo inventário aberto e havendo a companheira sobrevivente renunciado a qualquer pretensão sucessória, afigura-se descabida sua nomeação como representante do espólio, sobretudo em face da constatação de que a defesa em processos dessa ordem é custosa e trabalhosa.
2 - Há de ser observada a ritualística definida em acórdão deste próprio órgão julgador, em que se proclamou caber ao Credor promover a abertura do Inventário (artigo 616, VI do CPC), sob pena de extinção do processo executivo, momento a partir do qual a Execução deverá prosseguir contra o Espólio.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.